Tribunal: TJPA
Processo: 0800127-74.2019.8.14.0000
Classe: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 10381 - Classificação e/ou Preterição
Data de julgamento: 2022-01-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) - 0800127-74.2019.8.14.0000

IMPETRANTE: FERNANDA DE ARAUJO CAMELO

IMPETRADO: PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. INOCORRÊNCIA. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO DA CAUSA. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO. RECURSO CONHECIDO E REJEITADO.

1. De acordo com o que preceitua o artigo 1.022 do CPC/2015, os embargos de declaração constituem instrumento processual com o escopo de eliminar do julgamento obscuridade, contradição ou omissão sobre tema cujo pronunciamento se impunha pelo acórdão ou, ainda, corrigir evidente erro material, servindo como mecanismo de aperfeiçoamento do julgado.

2. No caso vertente, não há qualquer indicação de omissão, contradição ou obscuridade, apenas mero inconformismo com o acórdão proferido.

3. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Cuida-se de Embargos de Declaração em Mandado de Segurança opostos pelo Estado do Pará contra o Acórdão deste Tribunal Pleno, assim ementado:

EMENTA: MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO.

DIREITO SUBJETIVO À NOMEAÇÃO EM RAZÃO DO SURGIMENTO DE VAGA PELO DESINTERESSE DO CANDIDATO APROVADO EM POSIÇÃO ANTERIOR. EXISTÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. DIREITO À NOMEAÇÃO RECONHECIDO EM DIVERSOS PRECEDENTES DESTE TJPA E DOS TRIBUNAIS SUPERIORES. SEGURANÇA CONCEDIDA.

1. Mandado de segurança impetrado por candidata aprovada na 22ª

colocação no concurso público deste Tribunal de Justiça para o cargo de Analista Judiciário – especialidade Direito – polo Capanema. Alega que a lista de convocação de 11/12/2018 teria chamado os candidatos aprovados até a posição 21, mas que o candidato ocupante da 21ª colocação teria manifestado desinteresse na nomeação ainda na vigência do edital.

2. Havendo declaração administrativa expressa no sentido da necessidade e disponibilidade financeira para o provimento de 21 (vinte e um) cargos de analista judiciário – Área Direito - no polo de Capanema, e tendo o 21º (vigésimo primeiro) colocado se recusado a tomar posse, surge o direito da Impetrante, classificada no 22º lugar, a ocupar a 21ª vaga, já reconhecida como necessária pela administração deste Egrégio Tribunal de Justiça. Precedente vinculante: Recurso Extraordinário n. 837.311, Rel. Min. Luiz Fux, Pleno, DJ 18/04/2016 e, deste Egrégio Tribunal de Justiça, o MS n. 0802810-84.2019.8.14.0000, de minha relatoria, com segurança concedida pelo Tribunal Pleno em Acórdão de 28/01/2020.

3. Mandado de segurança conhecido e segurança concedida.”.

O presente recurso foi oposto com pedido de efeito modificativo e para fins de prequestionamento.

Alega o Embargante, em síntese, que “
o suposto direito adquirido da impetrante apenas nasce a partir do momento em que viesse a ser preterida na ordem de classificação do certame, o que não ocorreu no caso vertente
”.

Afirma ainda que
“a desistência de candidatos melhor classificados que a impetrante não gera direito, permissa venia, à nomeação porque esse ato – a nomeação – está inserido na seara do mérito administrativo, além do que não haveria tempo hábil

para a convocação porquanto o concurso já estava com prazo expirado.”
(ID. 3282527)
.

Prequestiona, para todos os efeitos, os artigos 2º e 60, § 4º, III, 37, II, § 2º, todos da Constituição da República.

Ao final
, pede sejam conhecidos e providos estes embargos
, “para emprestar efeito modificativo ao julgado, extinguindo a ação mandamental com resolução de mérito, denegando a segurança”.

Em contrarrazões, a Embargada sustenta ter este recurso natureza meramente protelatória, pelo que pede o seu desprovimento (ID. 5294776).

É o relatório.

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço dos Embargos de Declaração e passo a sua apreciação.

De acordo com o que preceitua o artigo 1.022 do CPC/2015, os embargos de declaração constituem instrumento processual com o escopo de eliminar do julgamento obscuridade, contradição ou omissão sobre tema cujo pronunciamento se impunha pelo acórdão ou, ainda, corrigir evidente erro material, servindo como mecanismo de aperfeiçoamento do julgado. Eis a redação da norma mencionada:

Art. 1.022.

Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Portanto, apenas é admissível a utilização desta espécie recursal quando destinada a atacar, especificamente, um desses vícios do ato decisório, e não para que se adeque a decisão ao entendimento da parte embargante, nem para o acolhimento de pretensões que refletem mero inconformismo, e menos ainda para rediscussão de matéria já resolvida.

Feita tal consideração, os presentes Embargos de Declaração não merecem prosperar, uma vez que ausentes os vícios listados.

Destaque-se que os aclaratórios constituem recurso de rígidos contornos processuais, exigindo-se, para o seu acolhimento, os pressupostos legais de cabimento.

No caso vertente, não há sequer indicação de omissão, contradição ou obscuridade na peça recursal do Embargante.

Ademais, sabe-se que os Embargos de Declaração não constituem instrumento adequado à rediscussão da matéria de mérito.

Ora, por meio do Acórdão ora embargado houve a solução integral da controvérsia, com fundamento suficiente e com base na assentada jurisprudência deste Colegiado.

Nesse passo, observo que, meritoriamente, não procedem as alegações do Embargante, sendo fruto do seu inconformismo com o
decisum
, pois tenta, na verdade, rediscutir o julgado, o que não se admite nesta via processual.

Neste sentido, cito a firme posição do Superior Tribunal de Justiça - STJ, sobre idêntico tema:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DOS VÍCIOS DO ART. 535 DO CPC. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE. DESCABIMENTO DOS EMBARGOS. 1. Depreende-se do art. 535, I e II, do CPC que os embargos de declaração apenas são cabíveis quando constar, na decisão recorrida, obscuridade, contradição ou omissão em ponto sobre o qual deveria ter se pronunciado. 2. Não caracteriza nenhum dos vícios apontados no art. 535 do CPC o simples entendimento divergente do perfilhado pelos embargantes. 3. Embargos de declaração rejeitados. (STJ - EDcl no REsp: 1345331 RS 2012/0199276-4, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 27/05/2015, S2 - SEGUNDA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 02/06/2015)

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. AGÊNCIA REGULADORA. SERVIDOR. DEMISSÃO. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. SUSPEIÇÃO DE MEMBRO SINDICANTE PARA ATUAR NA COMISSÃO DO PAD. OCORRÊNCIA. VÍCIO DE MOTIVO NO ATO DE DEMISSÃO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. I - Os embargos de declaração consubstanciam instrumento processual apto a suprir omissão do julgado ou dele excluir obscuridade e contradição, nos termos do art. 535 do CPC (EDcl na Rcl 12196/SP. Rel. Ministra Assusete Magalhães. Primeira Seção. DJe de 4/6/2014). II - A pretensão de rediscutir matéria devidamente abordada e decidida no acórdão embargado, materializada na mera insatisfação com o resultado da demanda, é incabível na via dos embargos de declaração (EDcl no RHC 41656/SP. Rel. Ministra Laurita Vaz. Quinta Turma. DJe de 3/6/2014). III - Embargos de declaração rejeitados.(STJ - EDcl no MS: 14135 DF 2009/0022404-2, Relator: Ministro NEFI CORDEIRO, Data de Julgamento: 26/11/2014,

S3 - TERCEIRA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 04/12/2014).

Portanto, em regra, é vedada a utilização dos embargos declaratórios como forma de insurgência contra o mérito de decisão, sob pena de ser suprimida a aplicação dos recursos cabíveis às instâncias superiores.

Ante o exposto, conheço dos presentes Embargos de Declaração, rejeitando-os no mérito.

É como o voto.

Rosileide Maria da Costa Cunha

Desembargadora Relatora

Belém, 09/02/2022